Tribunal: TJMT
Processo: 1027419-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027419-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 09.000.680/0001-18 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração.
Icms
. Base de cálculo. Energia elétrica. Inclusão das tarifas
tust
e
tusd
. Tema 986/
stj
. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Rediscussão do mérito. Inadmissibilidade.
Embargos
Rejei
tados
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, aplicando a tese firmada no Tema 986/STJ, reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, afastando alegações de inconstitucionalidade e indeferindo pedido de sobrestamento do feito.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais (
arts
. 155, II, 145, §1o, e 150, IV, da CF) e do art. 110 do CTN; (
ii
)
estabelecer se há contradição no acórdão quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia; (
iii
) determinar se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento diante de suposto fato superveniente; (
iv
) verificar a possibilidade de prequestionamento sem a presença de vícios no julgado.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria constitucional e infraconstitucional, consignando o prequestionamento dos dispositivos invocados e aplicando a tese vinculante do Tema 986/STJ, o que afasta a alegação de omissão.

4. A aplicação da tese repetitiva do STJ, que reconhece a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, resolve de forma suficiente e implícita as alegações de violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não há contradição entre o reconhecimento da natureza infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do Tema 986/STJ, sendo ambas premissas compatíveis e complementares.

7. O STF já firmou entendimento quanto à natureza infraconstitucional da matéria (Tema 956 e precedentes
correlatos), não havendo justificativa para sobrestamento do feito.

8. A admissão de recurso extraordinário em juízo de admissibilidade não suspende a eficácia de precedente repetitivo nem impõe a paralisação do processo, nos termos dos
arts
. 927, III, e 1.040, III, do CPC.

9. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, inclusive de forma implícita, conforme art. 1.025 do CPC.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo da parte.

11. A reiteração de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV.
Dispositivo

12
.
Embargos de Declaração Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, §1o, 150, IV, e 155, II; CTN, art. 110; CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 927, III, e 1.040, III; LC 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986; STF, Tema 956; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8.6.2016; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Corte Especial, j. 7.3.2018; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2856210 / SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
9.2.2026
, j. 5.4.2018;
TJMT, ED 1038204-63.2018.8.11.0041; TJMT, ED 1023849-38.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do imposto incidente sobre energia elétrica.

A embargante alega, em síntese, que o acordão: (i) incorreu em omissão ao não enfrentar as teses de violação ao art. 155, II, da Constituição Federal (conceito constitucional de mercadoria e limites da competência tributaria), aos princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco (arts. 145, §1o e 150, IV, CF) e ao art. 110 do CTN; (ii) incidiu em contradição ao declarar a natureza infraconstitucional da lide sem analisar os argumentos constitucionais suscitados; e (iii) foi omisso quanto ao fato jurídico novo consistente na admissibilidade de Recursos Extraordinários pela Vice-presidência do STJ (RE nos EDcl no REsp 1.692.023/MT), que comprovaria a pendencia de pronunciamento definitivo do Supremo sobre a matéria.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento dos embargos, por ausência de qualquer vício no acordão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso concreto, inexiste qualquer um dos
vícios
apontados.

Da
ausência
de omissão quanto aos dispositivos constitucionais e ao art. 110 do CTN

A embargante sustenta que o
acórdão
se limitou a aplicar a tese infraconstitucional do Tema 986/STJ sem enfrentar a alegada violação ao art. 155, II, da CF/88, aos princípios da capacidade contributiva (art. 145, §1o, CF) e da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF), e ao art. 110 do CTN.

Não lhe assiste razão.

Lendo com atenção o
acórdão
embargado, verifica-se que a matéria constitucional foi expressamente abordada no tópico 'Do prequestionamento', em que o
acórdão
registrou, com clareza:

“(...) a controvérsia relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi amplamente debatida, tendo sido analisados os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela apelante, em especial:

a) Art. 155, II, da Constituição Federal, que estabelece a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS sobre operações relativas
à

circulação de mercadorias;

b) Art. 13, §1
o
, II, 'a', da Lei Complementar 87/1996, que define a base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica;

c)
Sú
mulas 166 e 391 do STJ, que foram analisadas e teve sua inaplicabilidade ao caso concreto devidamente fundamentada;

d)
Arts
. 927, III, e 1.040, III, do Código de Processo Civil, relativos
à
aplicação imediata de precedentes vinculantes. Assim sendo, encontram-se devidamente
prequestionadas
todas as matérias constitucionais e legais suscitadas pela apelante (...). (Id 340655890)

A tese jurisprudencial vinculante fixada pelo STJ no Tema 986 resolveu de forma definitiva e exaustiva a discussão sobre a base de cálculo do ICMS na energia elétrica, inclusive quanto
à
compatibilidade com o art. 155, II, da CF
,
que era justamente o ponto central dos debates que precederam aquele julgamento histórico. A conclusão de que TUST e TUSD integram o valor da operação de circulação da mercadoria energia elétrica (art. 13, §1o, II, 'a', LC 87/1996) e, por conseguint
e, constitucionalmente valida, é
resposta implícita e suficiente ao argumento de que a cobrança extrapolaria o conceito de 'mercadoria' e '
circulação
' do art. 155, II, da CF.

O julgador
não

está
obrigado a rebater nominalmente cada argumento da parte, mas apenas aqueles aptos a infirmar a
conclusão
adotada na
decisão
recorrida. Nesse sentido e pac
í
fica a
jurisprudência
do STJ:

'O julgador
não

está
obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas pelas partes, quando
já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão
. A prescr
ição
trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência

já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça
, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões
capazes de infirmar a
conclusão
adotada na
decisão
recorrida.' (
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, Primeira
Seção
, j. 8.6.2016)

Não

há
, portanto,
omissão
quanto ao art. 155, II, da CF. O que a embargante pretende, na verdade,
é
que o
acórdão
adotasse
fundamentação
diversa da que adotou
,
e isso
é
inconformismo,
não

omissão
.

Quanto aos
princípios
da capacidade contributiva e da
vedação
ao confisco (
arts
. 145, §1o e 150, IV, CF) e ao art. 110 do CTN, a
situação
é
a mesma. A
aplicação
da tese vinculante do Tema 986, reconhecendo a legalidade e constitucionalidade da
inclusão
da TUST/TUSD na base de
cálculo
, implicitamente afastou a tese de que a cobrança violaria esses
princípios
constitucionais.
Omissão

pressupõe
ponto sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado e
não
o fez.
Não
é
o caso quando a resposta se extrai logicamente da
própria

razão
de decidir adotada.

Nesse exato sentido, esta Terceira
Câmara

já
reafirmou:
"
O julgador rejeita a alegação de omissão, pois o acórdão embargado analisou de forma suficiente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à descrição da infração, à obrigação da empresa de manter a gravação e aos critérios legais de fixação da multa
.
" (TJMT, ED 1038204-63.2018.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 10.2.2026)

Da ausência de
contradição

A embargante sustenta que haveria
contradição
entre a
declaração
de natureza infraconstitucional da lide e a
ausência
de enfrentamento dos argumentos constitucionais, pois o Tema 956/STF trataria de 'demanda contratada de
potência
'
,

hipótese
diversa,
enquanto o presente caso versa sobre 'tarifas de uso' (TUST/TUSD).

O argumento
não
procede.

O
acórdão
embargado
não
simplesmente citou o Tema 956/STF de forma
genérica
para afastar a
discussão
constitucional. O que fez foi reconhecer
,
corretamente
,
que o STF, ao examinar o Tema 956, reiterou expressamente que a
controvérsia
relativa
à

inclusão
da TUST e TUSD na base de
cálculo
do ICMS
é
de natureza infraconstitucional, o que afasta a possibilidade de sobrestamento aguardando pronunciamento constitucional.

Essa distinção entre 'demanda contratada' (Tema 956/STF) e 'tarifas de uso' (Tema 986/STJ) foi,
aliás
, o
próprio
mote do julgamento do Tema 986 pelo STJ, que tratou especificamente da TUST e da TUSD. O STF, ao analisar recursos
extraordinários
sobre o tema, inclusive no RE 1.539.198, manteve a
posição
de que a
controvérsia
e infraconstitucional. Logo, a premissa do
acórdão
e correta.

Não

há

contradição
ló
gica em dizer que: (a) a lide
é
infraconstitucional e (b) o Tema 986/STJ a resolve em favor do Estado. Essas
afirmações

são
complementares,
não
contrapostas.

A pretensa '
contradição
' apontada pela embargante
é
, na realidade,
discordância
com a premissa adotada pelo julgado
, o que é
inconformismo, categoria funcional e logicamente distinta.

Da ausência de
omissão
quanto ao sobrestamento e ao fato
jurídico
superveniente

A embargante alega
omissão
porque o
acórdão
teria silenciado quanto ao fato novo da admissibilidade de Recursos
Extraordinários
pela
Vice-presidência
do STJ (em 10.2.2025, nos autos do RE nos
EDcl
no
REsp
1.692.023/MT), que demonstraria a envergadura constitucional da
controvérsia
.

Também
aqui
não

há

omissão
.

O
acórdão
embargado rejeitou a preliminar de sobrestamento com
fundamentação
expressa e suficiente, assentando que: (i) o Tema 986/STJ foi julgado em 13.3.2024 e o
acórdão
publicado em 29.5.2024; (
ii
) nos termos do art. 1.040, III, do CPC, publicado o
acórdão
paradigma, os processos suspensos retomam
o curso independentemente do trâ
nsito em julgado; (
iii
) a Corte Especial do STJ
já
consagrou que '
é

desnecessário
aguardar o trâ
nsito em julgado para a
aplicação
do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em
repercussão
geral' STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Corte Especial, j. 7.3.2018 (citado no
STJ - AgInt nos EREsp: 1842390 SC 2019/0302873-6, Segunda Seção, Rel. Nancy Andrighi, DJe 2.6.2023)
.

A simples
admissão
de um Recurso
Extraordinário
pela
Vice-presidência
do STJ
,
ato de
juízo
de admissibilidade, que
não
suspende a
eficácia
do Tema 986
,

não é
fundamento
jurídico
apto a impor sobrestamento do processo, pois o regime dos recursos repetitivos
é
claro: publicado o
acórdão
, a tese
é
de
observância
imediata e
obrigatória
(art. 927, III, CPC).
Não
existe
determinação
de
suspensão
nacional de processos vinculada ao julgamento do Tema 986.

O
acórdão
, ao rejeitar a preliminar, enfrentou exatamente o argumento central da embargante, que era a
pend
ê
ncia
de
definição
pelo STF. A resposta foi dada: o STF
já
se pronunciou sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia (Tema 956 e RE 1.539.198), e a
admissão
de novos
REs

não
altera esse quadro nem suspende a
eficácia
do precedente repetitivo.
Não

há
, portanto,
omissão
.

Do prequestionamento

A embargante invoca as Sú
mulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ para postular o prequestionamento explicito dos dispositivos constitucionais.

O prequestionamento
não
exige a
menção
expressa e literal dos dispositivos legais ou constitucionais no
acórdão
. E suficiente que a
matéria
tenha sido discutida e decidida pelo tribunal
,
o que se denomina prequestionamento
implícito
, conforme art. 1.025 do CPC e
jurisprudência
consolidada do STJ:

'Para fins de conhecimento do recurso especial,
é

dispensável
o prequestionamento explicito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as
questões
postas a seu exame.' (STJ,
REsp
1.259.035/MG, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2a Turma, j. 5.4.2018)

Como registrado no
próprio

acórdão
embargado, o art. 155, II, da CF foi express
amente citado e analisado, as Sú
mulas 166 e 391 do STJ
foram examinadas e afastadas com
fundamentação
, e os
arts
. 927, III e 1.040, III do CPC foram aplicados. A
matéria

está

prequestionada
,
implícita
e explicitamente.

Além
disso, a
jurisprudência
desta
Câmara

é
assentada no sentido de que os embargos de
declaração
com finalidade exclusivamente
prequestionadora

são

incabíveis
quando ausentes os
vícios
do art. 1.022 do CPC:

'O prequestionamento
não
dispensa a
demonstração
de vicio no julgado, sendo
desnecessário
pronunciamento reiterativo quando a
decisão
apresenta
fundamentação
suficiente e coerente com a
conclusão
adotada.' (TJMT, ED 1023849-38.2024.8.11.0041, Terceira
Câmara
de Direito
Público
e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.2.2026)

Da natureza real dos embargos: inconformismo

Ex
aminada a integralidade das razõe
s dos embargos, constata-se que a embargante
não

aponta ví
cio real no
acórdão
. O que efetivamente busca
é
a
revisão
do
mérito
, com o reconhecimento da ilegalidade da
inclusão
da TUST/TUSD na base de
cálculo
do ICMS, ou subsidiariamente o sobrestamento do feito.

A
técnica
de travestir o inconformismo com a
decisão
em
alegação
de
omissão
ou
contradição

é
conhecida e reiteradamente repudiada pela
jurisprudência
do STJ e desta
Câmara
. A embargante discorda da
conclusão
adotada
, que é legí
tima e lastread
a em tese repetitiva vinculante,
e pretende rediscutir o
mérito
pela via dos
aclarató
rios
. Isso
não

é
permitido.

O Superior Tribunal de
Justiça
é

enfático
:

"
A pretensão de rediscutir o
mérito
d
a decisã
o não
se coaduna com a finalidade dos
embargos de declaração
."
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2856210 / SP,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
,
DJe

9.2.2026
)

No caso concreto, o
acórdão
embargado examinou todos os pontos
necessários
a
solução
da
controvérsia
, adotando
fundamentação
suficiente para embasar a
conclusão

alcançada
. O fato de o tribunal
não
ter acolhido a tese defendida pela embargante
não
configura
omissão
,
contradição
, obscuridade ou erro material, mas simples
discordância
quanto ao
mérito
do julgado.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica

a
embargante expressamente advertid
a
de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito
protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço, porém,
REJEITO
os Embargos de
Declaração
, por
ausência
dos
vícios
previstos no art. 1.022 do
Código
de Processo Civil.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026